Tribunal: TJDFT
Processo: 0732111-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL 6.656/2020. DESCARTE DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES EM SHOPPING CENTERS E CONGÊNERES. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO DF. VIOLAÇÃO À LIVRE INICIATIVA E AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL.
I. Caso em exame
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta para impugnar a Lei Distrital 6.656/2020, que impõe aos shopping centers e estabelecimentos congêneres a obrigação de disponibilizar recipientes para descarte de materiais perfurocortantes, injetáveis e/ou contaminados pelos visitantes.
II. Questões em discussão
A controvérsia envolve quatro questões centrais: i) definir se a norma distrital possui natureza de defesa do consumidor ou finalidade sanitária e ambiental; ii) verificar se o Distrito Federal detém competência legislativa para instituir obrigações relativas ao descarte de resíduos sólidos provenientes de materiais perfurocortantes; iii) examinar se a imposição feita a shopping centers viola a livre iniciativa; iv) analisar se a medida atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
III. Razões de decidir
A norma distrital não guarda pertinência direta com o mercado de consumo. Seu propósito revela-se sanitário e ambiental, pois trata do gerenciamento e descarte de resíduos potencialmente infectantes. Assim, não se enquadra na competência concorrente em matéria de defesa do consumidor.
No campo sanitário, a Constituição (arts. 196 e 200) estrutura o Sistema Único de Saúde, conferindo à União a atribuição de coordenar e estabelecer normas gerais de vigilância sanitária (Lei 8.080/1990, art. 16). Estados e Municípios atuam como executores das políticas nacionais. A lei distrital invade competência normativa privativa da União.
Em matéria ambiental e de resíduos sólidos, a União editou norma geral pela Lei 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), que define geradores, responsabilidades e mecanismos de logística reversa. A lei distrital cria obrigação inédita para terceiros estranhos à geração dos resíduos, contrariando a repartição de competências e o regime de responsabilidade federal.
A intervenção na atividade econômica somente é legítima quando baseada em fundamentos constitucionais (art. 170). A exigência imposta carece de pertinência objetiva com a atividade dos estabelecimentos comerciais atingidos, onerando agentes que não produzem os resíduos. Configura-se violação ao princípio da livre iniciativa.
No exame da proporcionalidade, a medida: não é adequada, pois direciona a obrigação a quem não produz o resíduo; não é necessária, ante a existência de normas federais específicas e de disciplina própria para estabelecimentos de saúde; não é proporcional em sentido estrito, por impor custos e responsabilidades excessivos, sem base empírica de necessidade, e em desconformidade com o sistema normativo nacional.
IV. Dispositivo e tese
Pedido julgado procedente. Declarada a inconstitucionalidade material da Lei Distrital 6.656/2020.
Teses de julgamento:
“A instituição, por legislação distrital, de obrigações relativas ao gerenciamento e descarte de resíduos sólidos de natureza perfurocortante, injetável ou contaminada, quando desvinculada de atividade que os gere, viola a competência normativa da União em matéria sanitária e ambiental.”
“É inconstitucional a imposição de deveres a agentes econômicos que não geram os resíduos, por afronta aos princípios da livre iniciativa e da proporcionalidade.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, IV; 22; 24; 170; 196; 200. Lei 8.078/1990 (CDC). Lei 8.080/1990, arts. 6o, 16, 17 e 18. Lei 12.305/2010, arts. 16 e 20.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7719. STF, RE 833.291/SP. STF, ADI 6989 e ADI 2879.